Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-44.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001091-44.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), R. K. V. A. - CPF: 065.460.341-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), I. V. D. S. L. - CPF: 062.224.351-90 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SULLYWAN DA SILVA - CPF: 032.982.031-14 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), PATRICIA VIRGINIA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 004.812.661-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE LOURENCO DA SILVA - CPF: 025.000.901-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), R. K. V. A. - CPF: 065.460.341-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE – APLICADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR MEMORIAIS – NULIDADE PROCESSUAL – RESTITUIÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – REITERAÇÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS ATOS INFRACIONAIS DEVIDAMENTE COMPROVADAS DIANTE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE EM CONFORMIDADE, INCLUSIVE, COM EXCERTOS DAS DECLARAÇÕES DA ADOLESCENTE E DEMAIS ACUSADOS IMPUTÁVEIS – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA À ESPECIE, DIANTE DO DISPOSTO NO ARTIGO 122, INCISO II, DO ECA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista a manifestação expressa desta Corte de Justiça, debatendo minuciosamente a arguição preliminar de nulidade processual pela nomeação da Defensoria Pública para representar a adolescente infratora durante a fase dos memoriais, ficando facilmente visto que a nomeação se deu pela própria inércia do advogado constituído e nenhum prejuízo ocorreu à adolescente, bem como já rechaçada a arguição de excesso de prazo da internação provisória, que agora decorre de novo título judicial, está impedido o redebate do tema, sob pena de perpetuação da lide e afronta à segurança jurídica, maculando, inclusive, a necessária coercibilidade e imperatividade das decisões judiciais, razão pela qual não devem ser conhecidas as preliminares arguidas, por mera reiteração da discussão.

Diante da inequívoca comprovação da materialidade e estando devidamente delineada nos autos a autoria das infrações atribuídas à adolescente, em razão da segura prova testemunhal com apoio inclusive em excertos das declarações da apelante e demais envolvidos, não tem espaço a súplica absolutória, ainda mais quando a versão defensiva é desprovida de qualquer outro elemento de prova.

Inviável a aplicação de medida socioeducativa mais branda que a internação, quando a natureza das condutas ilícitas, ditas como atos infracionais, perpetrados pela adolescente, se revestem de sensível gravidade, não somente por se tratar de atos infracionais análogos aos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para este fim, ou seja equiparados a hediondos, mas, sobretudo, porque este não é um fato isolado na vida daquela, de modo que a medida
socioeducativa extrema aplicada encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 122, inciso II do Estatuto da Criança e do Adolescente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

I.V.D.S.L.,
por intermédio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação socioeducativa n. 1001091-44.2022.8.11.0006, julgou parcialmente procedente a representação ministerial, aplicando-lhe medida socioeducativa de internação, com reavaliação semestral, em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 2o da Lei n. 12.850/2013.

Contudo, em sua peça de interposição, a defesa pleiteou, com fulcro no artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, que fosse intimada para apresentação das razões recursais, nesta Superior Instância (Id. 125803873).

O magistrado singular recebeu o recurso, e, em Juízo de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos, remetendo os autos a este sodalício (Id. 125806659).

O causídico foi intimado e apresentou suas razões recursais (Id. 134298661) nas quais pugna, preliminarmente, que seja declarada
a nulidade da decisão judicial que nomeou a Defensoria Pública para apresentar os memoriais, e, consequentemente, seja declarada nula a sentença que julgou procedente a representação ministerial, bem como desentranhada a referida peça recursal e restituído o prazo para o causídico constituído, e, ainda por consequência, tendo em vista o decurso do prazo da internação provisória até o momento, espera ver restituído o
status libertatis
da paciente.

No mérito, busca a absolvição, alegando a fragilidade probatória quanto ao envolvimento da adolescente nos atos infracionais relacionados na representação ministerial, além de ausência de comprovação de dolo ou culpa.

Alternativamente, pede que seja substituída a medida de internação por outra menos gravosa, a exemplo da liberdade assistida ou semiliberdade.

Nas contrarrazões recursais anexas (Id. 138618653), o
parquet
rebate os argumentos defensivos, pugnando pela rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, pede o desprovimento do apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado manifesta-se, igualmente, pela
rejeição
das preliminares e pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A representação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação socioeducativa n. 1001091-44.2022.8.11.0006, que tramitou no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, foi julgada parcialmente procedente, e, por consequência, aplicada em desfavor de
I.V.D.S.L.
a medida socioeducativa de internação, com reavaliação semestral, em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 2o da Lei n. 12.850/2013.

Por oportuno, ressalto os termos da representação ministerial:

“(...) no dia 15/02/2022, às 15h, em residência particular, situada na Rua Frei Ambrósio, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os adolescentes infratores ISABELA VITORIA DA SILVA LUZ e REAN KALEL VILASBOAS ANDRADE, agindo em coautoria delitiva com os imputáveis CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA, GABRIEL HIGOR PEREIRA DA SILVA, DIOGO SANTOS DA SILVA, VITOR NASCIMENTO DOS SANTOS, ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ e ANTONIO DUARTE ROSA, caracterizada pela união de designíos e divisão de esforços, mantinham em depósito para fins de comercialização 02 (dois) tabletes de substâncias análogas a pasta base de cocaína, 01 (uma) tablete de substância análoga a maconha, 278 (duzentos e setenta e oito) papelotes de substâncias análoga a pasta base de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) Pistola Norinco (china) Cal. 9 mm, No Série 903662, 02 (dois) Revólveres Taurus (brasil) Cal. .38, No Série D863036 e OA184585, 61 (sessenta e um) unidades de munições Calibre .38, 13 (treze) unidades de munições Calibre .40, 08 (oito) unidades de munições Calibre 9mm e o valor de R$ 889,00 (oitocentos e oitenta e nove reais), 02 (duas) tocas ninjas, 11 celulares de variadas marcas, 03 (três) relógios, 01 (uma) algema, anéis e correntes (conforme consta no termo de exibição e apreensão – id. n.o 76080337).

Consta do incluso procedimento de apreensão, que a guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que membros da facção denominada Primeiro Comando da Capital “PCC”, estariam residindo em um imóvel situado na Rua Frei Ambrósio e mantinham armazenados grande quantidade de entorpecentes, armas de fogo e munições. Realizado o deslocamento para averiguações, a guarnição visualizou o imputável Carlos André e a adolescente Isabela, evadindo-se do local em uma motocicleta Honda XRE 300. Realizada a abordagem e a entrevista, o imputável Carlos André informou ser membro da facção PCC e ratificou a informação de que havia armas de fogo e munições na residência.

Realizado o cerco policial, os policiais militares avistaram os imputáveis Vitor Nascimento e Diogo Santos, ambos armados e correndo para o quintal da residência, ocasião em que foi realizada a abordagem e prisão. Ao adentrarem ao local, avistaram os imputáveis Isadora Cristina na sala e mais dois suspeitos, Gabriel e Antônio, tentando fugir pelas escadas da residência. Em revista na residência, foram localizados os objetos descritos no termo de exibição e apreensão, sendo que o revólver Taurus calibre .38, de serie OA184585, foi checado e constatado ser produto de roubo ou furto de uma empresa de segurança (id. n.o 76080337).

Durante a abordagem na residência, a guarnição da Força Tática recebeu denúncia anônima de que um dos suspeitos teria fugido em uma motocicleta. Ato contínuo, a guarnição obteve êxito em realizar localização e a abordagem do suspeito, o adolescente Rean Kalel, que confirmou sua participação na facção PCC.

Em sede policial, os adolescentes infratores negaram os fatos narrados no boletim de ocorrência.

Na Delegacia de Polícia, a adolescente Isabela relatou que não é membro da facção e nem possui conhecimento dos objetos e drogas apreendidas em sua residência. Ademais, relatou que os imputáveis residem junto com ela e sua família, visto que foram “decretados” de morte pela facção rival Comando Vermelho, sendo que o imputável Diogo foi enviado pela facção PCC para realizar a proteção dos demais membros. Em relação ao adolescente Rean Kalel, relatou que é um amigo e raramente frequenta sua residência (id. n.o 76081342).

Por sua vez, o adolescente Rean Kalel relatou que não possui envolvimento com a facção e nem foi “decretado” de morte pelo Comando Vermelho, de modo que somente costuma frequentar a residência, pois é primo de consideração da adolescente Isabela e da imputável Isadora. Relatou ainda, que na ocasião estava com sua tia Marinete, genitora da adolescente Isabela, resolvendo pendências no centro da cidade. Em relação as drogas, armas e munições apreendidas, relatou que não possui conhecimento (id. n.o 76080338).

Em que pese a negativa dos infratores, a imputável Isadora Cristina da Silva Luz, irmã da Isabela e prima de Rean, relatou que todos são membros da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), bem como estão “decretados” de morte pela facção Comando Vermelho. Em relação as armas de fogo e munições apreendidas, a imputável relatou que seria utilizada para defesa contra ataques da facção rival e para “matar os membros do CV” (interrogatório de id. n.o 76081343).”
(Id. 125803768, pp. 1-3).

Por meio de seu advogado constituído interpôs o presente apelo, pugnando, preliminarmente, que seja declarada
a nulidade da decisão judicial que nomeou a Defensoria Pública para apresentar os memoriais, e, consequentemente, seja declarada nula a sentença que julgou procedente a representação ministerial, bem como desentranhada a referida peça recursal e restituído o prazo para o causídico, e, por consequência, tendo em vista o decurso do prazo de 45 dias da internação provisória, espera ver restituído o
status libertatis
da paciente.

Evidentemente sem razão alguma.

Aliás, a matéria nem deve ser conhecida, porquanto nos autos do
habeas corpus
n. 1006277-66.2022.8.11.0000, toda a controvérsia já foi amplamente debatida, de modo que a ordem foi denegada por esta Câmara Criminal, à unanimidade, cujo aresto transcrevo:

“
HABEAS CORPUS
–
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE – APLICADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR MEMORIAIS – NULIDADE PROCESSUAL – RESTITUIÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – ADVOGADO INERTE – CIÊNCIA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÚNUS EXERCIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE MODO SUBSTANCIOSO – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – SEGREGAÇÃO DECORRENTE DE NOVO TÍTULO JUDICIAL – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em nulidade processual, pelo fato de ter sido nomeada a Defensoria Pública para apresentar os memoriais em favor da adolescente, tendo em vista que, após a audiência de instrução, as partes saíram cientes do prazo para apresentação de suas derradeiras alegações, e, após o
parquet
apresentar a referida peça processual, a defesa aportou seu ciente nos autos e deixou transcorrer
in albis
o prazo.
Conquanto a Defensoria Pública tenha apresentado os memoriais, em substituição ao advogado que quedou-se inerte, não há qualquer prejuízo à adolescente, pois a referida peça processual foi apresentada com argumentos substanciosos,
analisando todo o contexto fático-probatório, e com teses coerentes e diversas.
Eventual irregularidade ou decurso de prazo da internação provisória, além de não ser atribuível à autoridade judiciária de primeiro grau, encontra-se superado, tendo em vista a sentença que julgou procedente a representação ministerial e aplicou, à adolescente, a medida socioeducativa de internação.”
(TJ/MT – HC n.
1006277-66.2022.8.11.0000, 2a CCrim. – minha relatoria – julgado em 29.6.2022).

Para que não haja qualquer dúvida a respeito, trago os argumentos contidos no voto condutor de minha relatoria:

“Confere-se dos autos que, em 8.3.2022 realizou-se a audiência de instrução e julgamento – em continuação –, na presença do advogado (próprio impetrante) ocasião em que, após o término da solenidade, a autoridade judiciária apontada como coatora concedeu o prazo sucessivo de 5 dias, para as partes apresentarem suas alegações finais – evidentemente – consignando que “saem os presentes intimados”, conforme se lê claramente do termo de audiência anexo (Id. 123609454, pp. 2-3).

O parquet apresentou suas alegações finais em 22.3.2022 (Id. 123609461, pp. 279-289), e o próprio advogado firmou seu ciente nos autos, no dia seguinte, ou seja, em 23.3.2022 (Id. 123609461, p. 290).

Por óbvio, seu prazo encerrou-se no dia 28.3.2022.

Daí porque, em 31.3.2022, foi certificado nos autos que o advogado da adolescente deixou transcorrer o prazo, não apresentando suas derradeiras alegações (Id. 123609461, p. 292). Em prossecução, o magistrado singular, observando a inércia do causídico, e, tendo em vista o esgotamento do prazo da internação provisória da adolescente, nomeou, na mesma data, a Defensoria Pública para apresentar a peça processual (Id. 123609461, p. 293), o que foi cumprido de imediato por aquele órgão (Id. 123609461, pp. 296-315).

Antes de prosseguir na análise da controvérsia, não posso deixar de registrar que o impetrante destaca: “o douto membro da defensoria pública apresentou memorias as 18:53h, e as 19:23h o juiz a quo proferiu sentença nos autos” e aduz também: “quanta celeridade do juiz de piso, quanta preocupação em condenar, quanta celeridade e vontade em contrariar o que manda lei. A defesa se preocupa em saber “se, o mesmo pau que bate em chico bate em Francisco”, ou, trazendo para o caso em tela, o prazo para apresentar memorias do MP é um, o da defesa é outro e não se leva em consideração o que manda o CPP.” (Id. 123609451, p. 4).

Nesse ponto, apesar de a defesa trazer insinuações a respeito da celeridade, não vejo nenhuma mácula ou indício de irregularidade no procedimento do magistrado singular.

A meu ver, a única irregularidade até então é aquela da própria defesa, pois conforme verifica-se dos autos, após apresentação dos memoriais do Ministério Público, o próprio advogado, ora impetrante, firmou seu ciente, no dia seguinte, ou seja, em 23.3.2022 (Id. 123609461, p. 290), e deixou transcorrer in albis o prazo de cinco dias para apresentar suas derradeiras alegações.

Assim, o magistrado singular, ao se atentar que o prazo de internação provisória da adolescente estaria se esgotando, nomeou a Defensoria Pública, justamente para não causar qualquer prejuízo à paciente, pela inércia de seu advogado. E nem há cogitar que deveria determinar a intimação pessoal da adolescente e sua representante legal para constituir novo advogado, justamente porque iria procrastinar ainda mais o andamento processual, repita-se, por culpa da sua própria defesa, o que inclusive pode configurar estratagema defensiva para poder, agora, invocar nulidades e eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia.

Portanto, como dito, apesar das insinuações defensivas, entendo que a defesa não pode valer-se de sua própria torpeza para invocar qualquer nulidade a respeito da nomeação da Defensoria Pública e muito menos aduzir irregularidade na manutenção da internação provisória até aquele momento.

Aliás, nesse tocante, importante frisar que qualquer irregularidade que a defesa pense em cogitar a respeito de excesso de prazo da internação provisória está prejudicado, porquanto a privação da liberdade da adolescente, agora, decorre de novo título judicial, advindo da sentença que julgou procedente a representação ministerial e aplicou a medida socioeducativa de internação.

(...)

Vale dizer que, apesar de este não ser o momento e tão pouco a via processual adequada para aprofundamentos acerca da sentença que estabeleceu a medida socioeducativa de internação, ainda mais porque já encontra-se tramitando nesta segunda instância o recurso de apelação interposto pela defesa, o fato é que, de uma análise superficial a respeito da aplicação da medida mais gravosa, não há qualquer teratologia na decisão visto que o magistrado a quo considerou:

“(...) 30. No caso sub judice, verifica-se que a representada se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 122, incisos II, da Lei no 8.069/90, uma vez que o ato infracional por ela cometido, tipificado no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 2o da Lei 12850/2013, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença.

31. Não obstante a adolescente não possuir outros registros de infrações, o fato é que os atos infracionais cometidos são graves e, conforme demonstrado nos autos, a adolescente já havia sido apreendida na semana anterior aos fatos em situação análoga a que ocorreu a apreensão neste feito, consoante se verifica nos autos n. 1000490-38.2022.8.11.0006.

32. Devo ainda ressaltar a gravidade dos atos cometidos pela adolescente, principalmente por se aliar em facção criminosa que tem causado terrorismo nesta cidade. Agindo assim, a própria adolescente informou, em juízo, que as armas de fogo serviriam “para matar os guri do Comando Vermelho” (sic), porquanto ficou demonstrada de forma cabal a periculosidade da representada, sendo necessário afastá-la por ora do convívio social.

(...)

35. Importante registrar também que, se por um lado não se pode ignorar que a representado não ostenta outros registros infracionais, também não se pode também olvidar que a representada praticou ato infracional de extrema gravidade e não demonstrou qualquer tipo de arrependimento pelo ocorrido, o que deve ser a todo custo prevenido pelo Estado-Juiz para que se possa garantir seu completo desenvolvimento moral e intelectual, além de sua integração social e sua efetiva responsabilização e reflexão sobre a consequência de seus atos, a fim de se cumprir o postulado constitucional e legal da proteção integral, além de buscar o resguardo da paz social, um dos desideratos da jurisdição.” (Id. 123609461, pp. 322-323).

Por fim, apenas para que não fique sem registro, também não há falar em prejuízo à adolescente pela nomeação da Defensoria Pública para patrocinar sua defesa.

Como já adiantou o eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, quando indeferiu a medida liminar vindicada, em sede de plantão judiciário:

“A priori, face ao decurso do prazo da defesa constituída, não identifico que a nomeação da Defensoria Pública para apresentação das alegações finais, tenha provocado prejuízo à defesa da menor, pois, em extensa peça requereu a absolvição da menor, alternativamente, absolvição do delito descrito na Lei 12.850/13 ou, ainda, que fosse aplicada medida socioeducativa não restritiva de liberdade.” (Id. 123612954, p. 2).

Com inteira razão o douto Desembargador, na ocasião plantonista. Basta uma breve análise das alegações finais encartada aos autos (Id. 123609461, pp. 296-315), para perceber que a douta Defensoria Pública cumpriu com desvelo o múnus que, a princípio, era do causídico constituído, pois, de fato, apresentou a competente peça processual, analisando todo o contexto fático-probatório dos autos, requerendo em tópicos distintos, com argumentos substanciosos, a absolvição da adolescente, referente aos atos infracionais equiparados aos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, inclusive invocando inclusive a tese de bis in idem em relação a estes dois últimos, além de pleitear a aplicação de medida socioeducativa diversa da internação, em caso de condenação, e, por fim, a concessão da liberdade ambulatorial para que a adolescente pudesse aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso.”

Dessarte, existindo prévia manifestação deste Sodalício no sentido de afastar a nulidade alegada, entendo que a atuação desta Corte em relação à celeuma trazida encontra-se exaurida.

Com efeito, está impedido o redebate do tema nos moldes já apreciados anteriormente, sob pena de perpetuação da lide e afronta à segurança jurídica, maculando, inclusive, a necessária coercibilidade e imperatividade das decisões judiciais.

Portanto,
não conheço das preliminares
arguidas.

No mérito, a defesa
busca a absolvição, alegando a fragilidade probatória dos autos, pois, sob sua ótica, não existem provas concretas do envolvimento da adolescente com os atos infracionais relacionados na representação ministerial, além do que não ficou comprovado o dolo e tão pouca eventual culpabilidade.

Melhor sorte não lhe assiste na pretensão.

Importante frisar que a defesa discute a prática de atos infracionais que nem sequer foram atribuídos à adolescente na sentença, a exemplo das práticas ilícitas equiparadas aos crimes tipificados no artigo 180 do Código Penal, e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, além de outros que nem constam na representação ministerial, como aqueles previstos no artigo 288, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Esclareço à defesa que a sentença julgou procedente a representação ministerial, em parte, ou seja, apenas no que diz respeito à prática dos atos infracionais equiparados aos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 2o da Lei n. 12.850/2013.

E assim, diante do que ficou demonstrado nos autos, não restam dúvidas a respeito da presença da materialidade e autoria em relação a prática dos atos infracionais descritos.

A materialidade dos atos infracionais é facilmente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 125803742), termo de exibição e apreensão (Id. 125803746), laudo pericial de constatação de droga (Id. 125803762)

Diante desse contexto, ressalto à defesa que, o fato de não ter sido encontrada substância entorpecente com a adolescente, durante abordagem policial em via pública, não descaracteriza a prática dos atos infracionais equivalentes ao crime de tráfico de drogas e associação, pois, conforme narrado na inicial do Ministério Público, e, consoante termo de apreensão, e demais provas judiciais, foi apreendida considerável quantidade de drogas na residência da adolescente, que, por sinal, estava servindo de moradia para todos os demais integrantes da facção criminosa denominada PCC – Primeiro Comando da Capital, estabelecida na cidade de Cáceres.

Desse modo, seguindo essa trilha, também não há cogitar em ausência de provas quanto à autoria, e tão pouco merece amparo a tese de ausência de dolo ou de culpabilidade.

Tem-se das declarações da adolescente infratora, tanto as inquisitoriais quanto às relatadas em Juízo, que ela realmente negou qualquer envolvimento direto nas condutas ilícitas.

Contudo, confirmou perante a autoridade policial que ela, sua irmã e os demais envolvidos estavam jurados de morte pela facção rival – “comando vermelho” – e que o imputável Diogo veio de outra cidade para lhes dar proteção (Id. 125803749).

Em Juízo, a adolescente infratora manteve a negativa de autoria, relatando que não tinha ciência das substâncias entorpecentes e armas escondidas em sua residência. No entanto, novamente confirmou que ela e sua família residiam no local, e que ela e sua irmã estavam decretadas de morte pela facção “comando vermelho”.

Acrescentou que, em relação aos imputáveis presos na residência, não conhecia nenhum deles, porém, ao ser questionada acerca das armas e munições apreendidas, acabou dizendo que eram de propriedade dos imputáveis que vieram à cidade para defender, dar apoio e proteção à sua família, pois estavam juradas de morte, e que as armas seriam usadas para matar membros do comando vermelho.

Como visto, somente pelas declarações da própria apelante, não há como dar amparo à alegação de que não tinha envolvimento algum com os atos infracionais apurados, pois apesar de ela não ter confirmado categoricamente que fazia parte da facção criminosa denominada “PCC”, declarou que estava “decretada” de morte pela facção rival, assim como os demais envolvidos, maiores imputáveis, que estavam residindo na mesa casa.

Dessarte, torna-se deveras inverossímil dar credibilidade à versão de que simplesmente teria sido “jurada de morte” pela facção rival, e, ao mesmo tempo, dar como certo que ela não tinha nenhum vínculo com a outra organização criminosa, conhecida como “primeiro comando da capital”.

Aliás, os demais acusados, maiores imputáveis, revelaram, de certo modo, que todos faziam parte do chamado “PCC”, inclusive a irmã da adolescente, a imputável Isadora Cristina da Silva Luz, que assim relatou na esfera policial:

“(...) é membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo que os demais que estão presos também são membros da facção, dizendo: “somos família”; QUE a interroganda e os demais estão decretados de morte pelo Comando Vermelho (CV), razão pelo qual todos se juntaram na casa onde foram presos para se protegerem dos ataques dos membros do CV, bem como, para matar os membros do CV; QUE as armas que foram apreendidas na casa seriam usadas para matar os membros com CV; QUE a droga apreendida é de um dos “guris” que está preso, o qual vai assumir; QUE a interroganda assume ser a mulher que aparece em um vídeo exibindo armas de fogo, explicando que as ameaças que profere no vídeo são destinadas aos membros do CV e foram gravadas depois que a interroganda recebeu juras de morte da facção rival.”
(Id. 125803752).

Por sua vez, o imputável Diogo Santos da Silva, indicado pela apelante como sendo aquele que foi enviado para a cidade de Cáceres para dar proteção ao grupo, relatou perante a autoridade policial que:

“(...) é faccionado do PCC, sendo que reside em Tangará da Serra/MT; QUE o interrogando afirma que veio da Bolívia trazendo uma caixa com maconha, pasta base de cocaína, um revólver e uma pistola e chegou à cidade de Cáceres ontem, 14/02/2022, ocasião em que o marido da ISADORA, do qual o interrogando não sabe o nome, convidou o interrogando para se hospedar na casa dele; QUE o interrogando estava só de passagem por Cáceres, sendo que noite de hoje, 15/02/2022, iria embora para a cidade de São José do Rio Claro levando as armas e a droga, aceitando o convite para pernoitar na casa; QUE quando o interrogando chegou na casa tinha várias pessoas no local, ocasião em que estranhou aquela movimentação; QUE na tarde de hoje, o interrogando estava na casa quando a polícia militar invadiu o local, explicando o interrogando que de imediato “entregou seus B.O.”, ou seja, entregou aos policiais suas armas e as drogas; QUE os policiais revistaram a casa e encontraram uma terceira arma, a qual o interrogando não sabia da existência; QUE o interrogando afirma que toda droga apreendida era de sua propriedade; QUE das armas apreendidas, apenas a pistola 9mm com as munições e um revólver .38 com cinco munições pertenciam ao interrogando, sendo que as demais munições calibres .38 e .40 foram encontradas na casa, das quais o interrogando não sabia; QUE os demais moradores da casa não sabiam que o interrogando estava com drogas e com as armas; QUE das pessoas que estavam na casa e foram presas o interrogando conhecia apenas o marido da ISADORA, não sabendo o nome, e sabia que ele está decretado pelo Comando Vermelho, sendo que desconhece da vida dos demais presos; QUE o interrogando está decretado de morte pelo CV em Tangará da Serra, sendo que seus rivais já invadiram a casa de sua mãe para lhe matar, sendo que o interrogando não tem paradeiro fixo para evitar sua morte.”
(Id. 125803754)

Tem-se ainda as declarações de Vitor Nascimento dos Santos, que ouvido na fase inquisitorial, embora tenha negado ser integrante da facção criminosa, confirmou que sua namorada Isadora havia sido ameaçada pelo “comando vermelho” e por isso outros integrantes da facção “PCC” passaram a residir na mesma casa (Id. 125803455).

Também o imputável Antônio Duarte da Costa confirmou na fase investigativa que estava “jurado de morte” pelo grupo “comando vermelho” e conseguiu refúgio numa residência em que moravam os demais integrantes do “PCC”. Destaco:

“(...) QUE o interrogando afirma que não é faccionado, todavia, pelo simples fato de ter sido preso no passado e transferido para a cadeia de Várzea Grande, que é controlada pelo PCC, o interrogando foi decretado de morte pelo Comando Vermelho (CV) em Lambari D’Oeste; QUE para não ser assassinado o interrogando saiu de casa há cerca de dez dias e ficou “rodado” em Cáceres; QUE entrou em contato com ela, a qual era sua conhecida, ocasião em que ela lhe convidou para se hospedar na casa dela e o interrogando aceitou; QUE fazia cerca de seis dias que o interrogando estava hospedado na casa de ISADORA, sendo que já estava com passagem comprada para ir para Juína para proteger sua vida; (...).”
(Id. 12580356).

Por fim, tem-se as declarações de Carlos André Alves da Silva, que, embora tenha negado envolvimento com facção criminosa, relatou que
“por conhecer pessoas dessa facção, foi decretado de morte pelo “Comando Vermelho”
(Id. 125803757).

E não é só. Na fase judicial, os policiais militares Cleber de Souza Ferreira e Sullywan da Silva ratificaram os termos de suas declarações inquisitoriais, confirmando, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o envolvimento da adolescente infratora com a facção criminosa já mencionada.

Nesse tocante, Cleber de Souza Ferreira relatou que já tinha conduzido à autoridade policial a adolescente Isabela há alguns dias atrás em outro caso em que também foram apreendidas armas de fogo e muita droga, e, após a sua saída, ela novamente se reuniu com os integrantes desta facção. Alegou que, apesar de informarem não ser faccionados, buscaram apoio do “PCC” em razão de ameaças de morte sofrida pelo “Comando Vermelho.”

Destacou que a equipe de inteligência da Policia Civil e da Polícia Militar já estava fazendo o acompanhamento destes indivíduos, e, na data do fato foi realizada a abordagem de um dos suspeitos e da adolescente, de modo que na entrevista com este suspeito, ele relatou que havia mais pessoas na residência e, ao chegar no local, verificou que havia pessoas com armas em punhos que, quando perceberam a chegada dos policiais, tentaram empreender fuga, mas não obtiveram êxito.

Narrou, ainda, que com o prosseguimento das investigações, constataram que ambas as residências que foram localizadas as drogas e as armas, bem como aquela anterior que foi feita a apreensão da adolescente e outras drogas e armas foram alugadas por um familiar desta.

No mesmo sentido, a testemunha Sullywan da Silva ressaltou na fase judicial que a adolescente residia naquele imóvel, e, no seu quarto, especificamente, foram encontradas armas, munições e drogas, e embora não tenha participado da abordagem de todos, ressaltou que tomou conhecimento que eles confessaram ser integrantes do “PCC”.

Se não bastasse, a imputável Isadora, irmã da adolescente infratora, confirmou em Juízo que os imputáveis estariam residindo no local para se proteger e também dar proteção à sua família, de ataques e ameaças de morte, pois estão decretados de morte pela facção rival, bem como as armas e munições apreendidas seriam utilizadas para matar membros do Comando Vermelho.

Portanto, sem qualquer dificuldade, e sem necessidade de exaustivas ilações probatórias, percebe-se que a adolescente, ora apelante, estava inserida em contexto de organização criminosa, cujo infração equivale-se ao delito previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, de modo que as provas dos autos são coerentes, seguras e apontam com a segurança necessária que também estava associada com os maiores imputáveis em atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Ressalto que a própria irmã da adolescente infratora foi categórica, afirmando que todos na residência “são família” referindo-se a integrar a fação criminosa “primeiro comando da capital” e que estavam residindo no mesmo imóvel para protegerem-se, mutuamente, de eventuais ataques da facção criminosa “comando vermelho”, pois todos estavam jurados de morte, inclusive a adolescente, ora apelante, que por sua vez confirmou tal episódio.

Em relação ao ilícito de tráfico de drogas, aqui visto sob o contexto de ato infracional, tem-se do farto acervo probatório que foi apreendida considerável quantidade de drogas – dois tabletes de substâncias análogas à pasta-base de cocaína, um tablete de substância análoga a maconha, e duzentos e setenta e oito papelotes de substâncias análoga a pasta-base de cocaína – inclusive, parte da droga foi localizada no quarto da adolescente, como dito em linhas anteriores.

Dentro desse contexto, conquanto no momento da abordagem policial, em via pública, nada de ilícito foi encontrado com a apelante, é evidente que a materialidade e autoria referente ao ato infracional equiparado ao tráfico de drogas revela-se inconteste, pois a conduta ilícita também se aperfeiçoa com o verbete “manter em depósito” drogas, cuja destinação mercantil é revelada por outras circunstâncias, que, no caso, é representada pela já mencionada exorbitante quantidade de drogas, e, sobretudo, pelo fato de que a adolescente infratora já havia sido detida, dias antes, por estar envolvida com a traficância, também em larga escala, conforme asseverado pelo policiais militares que atuaram no feito.

Por fim,
n
ão há como desprezar a gravidade concreta dos ilícitos perpetrados pela adolescente infratora, razão pela qual a medida socioeducativa de internação estabelecida nos moldes da sentença de primeiro grau é a única que se amolda à espécie.

Com efeito, uma vez comprovada a prática de atos infracionais análogos à figura de integrar organização criminosa, além dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, ou seja, crimes equiparados a hediondo e, sobretudo, por este não ser um fato isolado na vida da adolescente infratora, fica caracterizada a hipótese descrita no incisos II e III, do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo falar, assim, que a medida socioeducativa de internação seja desproporcional com o caso em comento.

Por relevante, volto a frisar que a adolescente infratora já havia sido apreendida dias antes aos fatos em apreço, de modo que recebeu o beneplácito judicial, permanecendo em liberdade, e, novamente se viu envolvida em ilícitos de naturezas gravíssima, o que revela que não buscou qualquer outro meio para se desvincular da prática de atos infracionais e voltou a se envolver em fatos de naturezas gravíssimas.

Desse modo, como bem consignado pelo magistrado singular:

“(...) 30. No caso sub judice, verifica-se que a representada se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 122, incisos II, da Lei no 8.069/90, uma vez que o ato infracional por ela cometido, tipificado no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 2o da Lei 12850/2013, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença.

31. Não obstante a adolescente não possuir outros registros de infrações, o fato é que os atos infracionais cometidos são graves e, conforme demonstrado nos autos, a adolescente já havia sido apreendida na semana anterior aos fatos em situação análoga a que ocorreu a apreensão neste feito, consoante se verifica nos autos n. 1000490-38.2022.8.11.0006.

32. Devo ainda ressaltar a gravidade dos atos cometidos pela adolescente, principalmente por se aliar em facção criminosa que tem causado terrorismo nesta cidade. Agindo assim, a própria adolescente informou, em juízo, que as armas de fogo serviriam “para matar os guri do Comando Vermelho” (sic), porquanto ficou demonstrada de forma cabal a periculosidade da representada, sendo necessário afastá-la por ora do convívio social.

(...)

35. Importante registrar também que, se por um lado não se pode ignorar que a representada não ostenta outros registros infracionais, também não se pode também olvidar que a representado praticou ato infracional de extrema gravidade e não demonstrou qualquer tipo de arrependimento pelo ocorrido, o que deve ser a todo custo prevenido pelo Estado-Juiz para que se possa garantir seu completo desenvolvimento moral e intelectual, além de sua integração social e sua efetiva responsabilização e reflexão sobre a consequência de seus atos, a fim de se cumprir o postulado constitucional e legal da proteção integral, além de buscar o resguardo da paz social, um dos desideratos da jurisdição.

(...)

37. Assim sendo, no caso vertente é necessária a internação, visando à própria proteção da representada, viabilizando que se mantenha longe do mundo infracional, já que a medida socioeducativa de internação não tem só caráter punitivo, mas também o de retirar os jovens do convívio pernicioso com a criminalidade, visando a reeducá-lo e reintegrá-lo à família e à sociedade.

38. Portanto, levando-se em conta, ainda, os objetivos do ECA e da Lei no 12.594/2012, assim como o disposto no artigo 37 da Lei no 12.852/2013 (Estatuto da Juventude)[3], conclui-se que a melhor solução ao caso vertente é a aplicação à representada de medida privativa de liberdade na modalidade de internação em estabelecimento educacional (artigo 112, VI, do ECA), pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses para a primeira avaliação, medida que se mostra justa e adequada à gravíssima conduta por ela perpetrada e que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(Id. 125803861).

Portanto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
I.V.D.S.L.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022